Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725088-58.2022.8.07.0001 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante(s): SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A Embargado(s): SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Tendo em vista a renúncia do mandato pelo advogado da causa, devidamente comunicada ao constituinte (ID 54206071), intime-se a empresa Embargante para que regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, com restituição de prazo para eventual interposição de recursos destinados às Cortes Superiores em face dos Acórdãos no 1755101 e 1789400 (ID 51518224 e 54018976), excluindo do cadastro o peticionante. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte, certifique o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator